Tribunal: TJDFT
Processo: 0713148-50.2023.8.07.0005
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. CULPA COMPROVADA. HOMOLOGAÇÃO DO RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RECONVENCIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença da Vara Cível de Planaltina que: (i) homologou o reconhecimento jurídico do pedido de indenização por danos materiais, fixando a quantia de R$ 4.801,44, com correção monetária desde o desembolso e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação; (ii) condenou o apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com correção monetária a partir da sentença e juros moratórios desde o acidente; e (iii) julgou improcedente o pedido reconvencional.
2. O acidente ocorreu em 11/07/2023, quando o veículo conduzido por GILMAN foi atingido pelo apelante ao realizar manobra irregular em um retorno. O sinistro resultou em danos materiais ao veículo e lesões físicas ao autor, que necessitou de atendimento médico e afastamento do trabalho por dois dias.
3. O apelante alega que não se opôs ao pagamento dos danos materiais, mas aguardava a conclusão do laudo pericial. Refuta a condenação por danos morais, argumentando que o apelado tentou forjar prejuízo à própria saúde. Requer, ainda, gratuidade de justiça e indenização por suposto dano moral causado pela divulgação de vídeo nas redes sociais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a condenação por danos morais é devida; (ii) examinar a alegação de dano moral recíproco em decorrência de vídeo publicado nas redes sociais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A responsabilidade civil subjetiva do apelante decorre dos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil, que impõem o dever de indenizar quando há ato ilícito, dano e nexo causal. O laudo pericial e os demais elementos probatórios demonstram que o apelante realizou manobra imprudente, sendo responsável pelo acidente e seus danos decorrentes.
6. O reconhecimento jurídico do pedido de indenização por danos materiais foi devidamente homologado, e os valores foram quitados, não havendo mais controvérsia quanto a esse ponto.
7. O dano moral restou configurado, pois o acidente causou lesões ao autor, exigindo hospitalização e afastamento de suas atividades, o que ultrapassa meros aborrecimentos cotidianos.
8. O valor fixado para os danos morais (R$ 5.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como os parâmetros da jurisprudência sobre o tema.
9. A alegação de dano moral recíproco em razão de vídeo divulgado pelo apelado não restou comprovada nos autos, sendo insuficiente para ensejar indenização ao apelante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O condutor que realiza manobra de retorno sem a devida atenção e prudência responde pelos danos materiais e morais decorrentes do acidente.
2. O dano moral decorrente de acidente de trânsito configura-se quando há impacto na integridade física e emocional da vítima que ultrapasse os meros dissabores do cotidiano.
3. A fixação do quantum indenizatório por danos morais deve observar o critério bifásico, pautando-se na razoabilidade, proporcionalidade e jurisprudência aplicável.
Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 186, 187 e 927; Código de Processo Civil, art. 487, III, "a"; Código de Trânsito Brasileiro, arts. 34 e 36.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019.